Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748196-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, designo o Juiz Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Requisitem-se as informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação no mesmo prazo (art. 208 do RITJDFT). Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora